Tribunal: TJES
Processo: 5002291-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002291-81.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MARIA DA GRACA GONCALVES DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ABUSIVA. REQUERENTE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DOS TERMOS DA AVENÇA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM O PREJUÍZO COMPROVADO. MINORAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida TOOTH, ora Recorrente, em face dos capítulos da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não restam dúvidas de que tanto o contrato de financiamento quanto à contratação de cartão de crédito ora impugnadas se deram de modo abusivo, prevalecendo-se a Recorrente da fraqueza e ignorância da consumidora (diga-se, pessoa idosa) a fim de concretizar a celebração dos negócios jurídicos em comento, respondendo, por isso, pelos prejuízos causados à Recorrida.

(3). Contudo, no que se refere ao patamar indenizatório fixado a título de danos materiais, entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, da própria petição inicial da Recorrida, observa-se que há indicação expressa de que o montante total pago irregularmente pela consumidora foi de R$ 10.782,58, sendo tal quantia, portanto, adequada à reparação material devida à Recorrida, nos termos do art. 944, CC.

(4). Já no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (destacando-se inclusive a condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença a esse título, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a indenização fixada a título de danos materiais ao valor de
R$ 10.782,58
(dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)